Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-60.2021.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003187-60.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 206.197.231-49 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Declaratória de INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA de improcedência -

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES REALIZADOS - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - ENCARGOS

QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS-
SENTENÇA MANTIDA
–
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, os saques foram realizados pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento a longo tempo, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pela Apelante.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Não há se falar em cobrança indevida, tampouco em venda casada, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do
cartão
de crédito, juntamente com os seus encargos, os quais foram livremente pactuados.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Demonstrado que o banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003187-60.2021.8.11.0008

APELANTE: ADENIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

rata-se de Recurso de Apelação cível interposto por

ADENIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS

contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais no
1003187-60.2021.8.11.0008 proposta em face do
BANCO BMG S.A
que julgou
improcedentes os pedidos contidos na inicial nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando a requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados no

valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a

exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita,

nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Dessa forma, busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, o provimento do Recurso a fim de se
CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para determinar a redução de juros, de forma retroativa, desde a data da contratação, de modo que os mesmos fiquem em consonância com a tabela de juros médios para esse tipo de operação, publicada pelo Banco Central do Brasil, portanto, 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, em dobroos encargos e taxas cobrados abusiva e indevidamente, com esteio no § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; condenar a empresa recorrida a indenizar os

danos morais causados a recorrenteem valor não inferior a 15 (quinze) mil reais;

O apelante sustenta o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com o elemento probatórios trazido aos autos.

Sustenta que a parte requerente recebe benefício previdenciário do INSS e, realizou com a requerida um empréstimo consignado com descontos automáticos em seu benefício.

No entanto, afirma que fora vítima de má-fé da parte ré, visto que esta impôs a autora “Reserva de Margem Consignado de Cartão de Crédito”, realizando uma venda casada de um cartão de crédito.

Afirma que
a Requerida realizou a averbação da Margem RMC do Benefício da parte requerente à título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC, pelo cartão Bmg, contrato no
10969581
, com data de inclusão 03/02/2017, com limite de R$ 1.576,00. Porém, aduz que a apelante nunca solicitou o serviço de cartão de crédito, diante da cobrança de altíssimas taxas de juros.

Registra que tem suportado descontos em seu benefício referente a empréstimo consignado por RMC da Requerida, sendo que o desconto mensal é de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
no ano de 2021, a título de “Empréstimo Sobre a RMC”, código “217”, com os

descontos iniciados no mês de fevereiro/2017. Todavia, alega a autora nunca ter contratado o referido serviço.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
E alternativamente requereu a revisão do contrato
para que incida os juros e encargos previstos aos empréstimos consignados.

Sustenta que realizou a contratação com banco/réu acreditando ser tratar de empréstimo consignado e, após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como “RMC - Reserva de Margem Consignável”, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, o recorrente tomou conhecimento que aquele simples empréstimo que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Requer seja determinada a notificação do Instituto Nacional de Serviço Social para a apresentar o contrato n° 10969581 que foi incluído no INSS em 03/02/2017, e também o histórico da referida consignação, já que a sentença está baseada nas alegações da requerida que comprovou a contratação por meio do contrato assinado, Contudo, aduz que o contrato apresentado “nem deveria ter sido levado em consideração, visto que a numeração ( no ADE 37949257)não corresponde com a do contrato discutido na lide que é o de número 10969581.

Defende que restou inobservado pelo juiz singular de que não há provas nos autos de que fora recebido e utilizado o cartão (plástico) no comércio local e que a função do cartão é meramente fictícia, com o propósito malicioso da instituição financeira para cobrar juros acima da média

Alega discordar veementemente da r. sentença proferida, pois restou inobservado pelo juiz singular que a instituição financeira apelada não demonstrou com clareza a celebração do contrato de cartão de credito, mormente porque, o instrumento acostado na defesa pela instituição financeira não traz informações claras e precisas de seu encargos, violando o princípio da informação e da transparência.

Assim, defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Assevera ser cabível a condenação do banco em danos morais,
“diante da apropriação de parte dos rendimentos auferidos pela apelante,
com base em contrato com cláusulas perpétuas, induzindo o consumidor a erro, ainda mais que se trata de dano in re ipsa”.

Dessa forma, busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, a procedência dos pedidos contidos em sua exordial, a fim de declarar nula a contratação de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, com a consequente inexistência de débito e,

ainda devendo ser revisado como contrato de empréstimo; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, a quantia de R$ 2.821,50 (dois mil e oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) referente aos valores que o Requerido cobrou a mais da Autora; em condenar a empresa recorrida a indenizar os

danos morais causados a recorrente no

valor R$ 10.000,00 reais requerendo, ao final, o provimento do recurso com a inversão do ônus sucumbências.

Em contrarrazões o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o desprovimento do Apelo, ante a regularidade do contrato. (id no 149281297)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
ADENIR DO NASCIMENTO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c

repetição de indébito e indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de credito consignável (RMC), sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, mas, no entanto, foi descontado de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada realizada pelas partes,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termos de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito BMG CARD (id no

149281265) não havendo dúvidas quanto a sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id no 143371279), veio o instrumento contratual de id no

149281265- “Termos de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito BMG CARD” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa dos documentos trazidos com a sua inicial (id no

149278994, id no 149278995, id no 1492778996)

No caso
'sub judice'
, impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a
notificação do Instituto Nacional de Serviço Social para a apresentar o contrato n° 10969581 que foi incluído no INSS em 03/02/2017. Explico:

Na hipótese dos autos, trata-se de uma relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o contrato no ade 37949257, juntado pelo banco (id no

149281265) apresenta dados e informações que conferem com outros documentos juntados aos autos por ambas as partes, além de estar devidamente assinado pela parte

autora intitulado como sendo um “
termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG
”, além de ser munido com cópia de documento pessoal do consumidor, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou 3 (três) saques (id no 149281268)), cujos dados conferem com o contrato firmado pela parte apelante, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e não se falando em venda casada,
restando claro e evidente que a parte autora não foi induzida à aquisição do contrato de cartão de crédito consignado e que tinha plena ciência dos termos do produto que estava aderindo.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Deveras, não procede a alegação da parte autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item “IV – Característica do Cartão de Crédito “BMG Card” – ADF do citado “Termo de Adesão” (ID no 149281265) que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Cumpre esclarecer, que a autora realizou 3 saques, nos valores de R$ 105,68, R$ 239,05, R$ 963,00, conforme TEDs (Id no 149281268), sendo os valores disponibilizados em conta de sua titularidade, pelo banco, sendo que tais saques não possuem número fixo de parcelas para quitação, vez que dependem do saldo devedor das faturas, dos descontos mensais e eventuais pagamentos complementares de fatura.

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 21/05/2015, e, somente depois de passados quase seis anos (ajuizamento da ação em 08/09/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da parte Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha previsto” – que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o banco, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

O autor estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, o saque foi realizado pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento desde 2017, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pela Apelante.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida, não se falando, realmente, em nulidade do contrato de cartão de crédito
,
posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Adesão–Cartão de crédito”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Desta maneira,
existindo contrato válido celebrado entre as partes, bem como a ciência inequívoca do autor/recorrente acerca dos serviços contratados e os seus respectivos encargos, não há se falar em cobrança abusiva ou venda casada, tampouco em conduta ilícita praticada pela empresa recorrente a justificar a indenização a título de danos morais, de modo que a sentença hostilizada não merece ser mantida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CLÁUSULA CONTRATUAL – TERMO DE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO SEGURO CONTRATADO – CONSTATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança
. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.”
(TJ-MT 10013539820218110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Por fim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Assim, a r. sentença merece ser mantida, conforme os fundamentos acima declinados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023